Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-92.2022.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801204-92.2022.8.14.0104

APELANTE: GRIGORIO DIAS

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0801204-92.2022.8.14.0104

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
GRIGORIO DIAS

APELADO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO

RELATORA: DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR ALEGADA EXISTÊNCIA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se pode julgar o feito com base em suposta existência de demandas predatórias, não facultando as partes se desincumbirem do ônus que lhes é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15.

2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução.

3. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de instrução pelo juízo a quo, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento da fase instrutória.

5. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GRIGÓRIO DIAS,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que

move contra
BANCO BRADESCO S.A.,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10405846) o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria por idade e que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco/réu, sofreu descontos mensais em seus proventos decorrentes do contrato nº

39024808 no valor de R$1036,48, no valor mensal fixo de R$34,55, com vigência de 01/08/2009 a 01/12/2013
, razão pela qual requereu a decretação da nulidade da contratação, a devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais no importe de
R$20.000,00 (vinte mil reais).

O
juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 14076171) julgando improcedente a ação por indícios de captação de clientela e de existência de demanda predatória e condenando o autor por litigância de má-fé.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID. 14076172), alegando que não se trata de caso de demanda predatória e pugnando pela inexistência de provas da validade do contrato e ausência de comprovação da transferência de valores, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 14076181), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade processual.

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que não se pode condenar o autor, ora apelante pelo quantitativo de demandas ajuizadas por seu patrono e considerar todas elas casos de demandas predatórias, aduziu também que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos não tendo o banco se desincumbido do ônus de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Após análise dos documentos juntados aos autos, verificou-se que o juiz de 1º grau produziu sentença sem resolução de mérito nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO
Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL
, nos moldes dos artigos 330, inciso III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários pela autora, estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.”

Cinge a controvérsia recursal no exame acerca da prática de advocacia predatória e suas consequências processuais.

Segundo a Carta Magna de 1988 “o advogado é indispensável à administração da justiça”, portanto, “inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”, desde que nos limites da lei.

Quando inscrito em seu órgão de classe e legalmente habilitado por instrumento de procuração, o profissional está apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte, sendo essa a exigência legal disposta pelo Estatuto Processual Civil, em seus artigos 103 e 104:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos - destaquei”.

No presente caso, data vênia, o fundamento utilizado pelo magistrado
a quo
não tem força legal para extinguir o processo sem resolução de mérito, principalmente porque o assunto sequer foi colocado em pauta ao longo da lide.

Como dito, a advocacia predatória não pode ser usada como único fundamento para indeferir a exordial ou extinguir o feito, por uma simples razão: não há previsão legal para tanto. Nesse sentido, reporto que não é o advogado que está sob exame e sim a pretensão eleita e posta à análise do Judiciário.

À vista do exposto, tenho que a advocacia predatória não é objeto da lide, o que torna a sentença nula de pleno direito por falta de fundamento legal, somado ao fato de impedir o acesso à Justiça e o exercício constitucional do direito de ação.

Nesse sentido, cito, o julgado recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA . CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V.V: Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022. Destacado).

De igual forma, esta e. Corte assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados (ID Nº. 9375762), a ativação da reserva de margem consignável e os referidos descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do “advogado predatório”, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada. 3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais da autora (pessoa idosa, analfabeta, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida. 4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento. 5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada. (10503861, 10503861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-26, Publicado em 2022-08-03).

Por todo exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso, desconstituindo-se integralmente a sentença ora prolatada, inclusive no capítulo referente à condenação por litigância de má-fé, nos termos da vasta fundamentação elencada, determinando o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessária.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito.

É como voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente

DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 05/12/2023